Tribunal: TJDFT
Processo: 0752163-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752163-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO GABRIEL BANDEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de KAIO GABRIEL BANDEIRA SILVA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que rejeitou a preliminar arguida pela defesa de ilicitude probatória decorrente de alegada invasão de domicílio, e recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 217400444 dos autos de origem). Do detido exame dos autos, observa-se que a presente impetração, distribuída nesta data – 06/12/2024, às 14:20, é idêntica ao Habeas Corpus n. 0752158-82.2024.8.07.0000, já distribuído a esta Relatoria na mesma data, às 14:13, o que, inclusive, restou certificado ao ID 67042158. Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida a exame será apreciada no âmbito daqueles autos – que, primeiramente, me foram distribuídos (0752158-82.2024.8.07.0000) –, proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (0752163-07.2024.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora